Tribunal: CARF
Processo: 13161.720953/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720953/2014-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.920 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Recorrente
CILENE JOSE DO VALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade à contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2202-000.919, de 8 de julho de 2020, prolatado no julgamento do processo
13161.720952/2014-56, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Pela notificação de lançamento o referido contribuinte foi intimado a recolher
crédito tributário, resultante do lançamento suplementar do ITR, multa proporcional (75,0%) e os
juros de mora.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720953/2014-09
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720953/2014-09

- discorda do referido lançamento suplementar e requer sua anulação, por
ter sido desconsiderado o laudo feito por profissional habilitado e estar
correto o VTN informado na DITR, elevado abusivamente; afirma, ainda,
que a RFB adotou como VTN o valor do imóvel como um todo, sem
excluir os valores das benfeitorias e das florestas, para fixar essa base de
cálculo.
- cita legislação anterior e a de regência, entendimentos doutrinários,
Acórdãos do CARF e do Judiciário, para referendar seus argumentos.
Ao final, o contribuinte requer seja cancelado totalmente o lançamento
suplementar e declarado nulo de pleno direito, por ofensa à lei e à
Constituição da República.
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Valor da Terra Nua.
O Valor da Terra Nua (VTN) é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14
da Lei no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (...)”
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto
Territorial Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o
Sistema de Preços de Terra (SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT
com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou
entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR, será
efetuada pela Cofis e pelas Superintendências Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre por
base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade
climática nos municípios localizados na região semiárida, aumentando
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720953/2014-09

consideravelmente os riscos das atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos
agrícolas e elevados custos dos insumos; possível acidez do solo; entre outros.
Salienta-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve refletir
necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que
se referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do
ITR) determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR
devem ser mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se
refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada imóvel,
é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu prudente critério,
sobre a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for
questionado pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade
de reconhecida capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado,
devidamente anotado no CREA, que atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, que disciplina a atividade de
avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por outro meio de prova.
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em questão
valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo
SIPT.
Contudo, inexiste nos autos informações do SIPT, o que impede que se analise que o
valor arbitrado pela autoridade autuante foi correto ou não. Ocorre que deveria constar
nos autos a tela do sistema na qual informa o valor do SIPT do ano-calendário objeto do
lançamento, de modo fosse possível verificar, em especial, qual critério de aptidão
agrícola foi utilizado, ou ainda, se este foi desconsiderado.
Diante disso, entendo que deve ser convertido o julgamento em diligência para que seja
providenciada a juntada aos autos de tela do sistema que informa o valor do SIPT do
exercício objeto deste processo administrativo fiscal.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para fins de que a
unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado
no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao
arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à contribuinte para que
se manifeste acerca do resultado da diligência.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade à contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital